Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES AMBIENTAIS. NULIDADE PROCESSUAL E CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta contra condenação por parcelamento irregular do solo urbano, crimes ambientais e organização criminosa. O requerente sustenta que a é condenação contrária à evidência dos autos, postulando a anulação da sentença ou o reconhecimento do crime continuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação manifesta à evidência dos autos que justifique a anulação da condenação; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento do crime continuado, com a consequente redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. É firme a jurisprudência do STJ de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e o texto de lei ou os elementos carreados aos autos (art. 621, I, CPP), a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza o reexame de fatos e provas, tampouco representa nova instância recursal – devendo, pois, ser especificado o ponto em desconformidade, situação não ocorrida nos autos.
5. Ainda que excepcionalmente admitido ajuste na dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, a ação não pode ser utilizada como se recurso fosse, de modo a rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, aspectos já abordados no processo originário, devendo ser demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou de ilegalidade.
6. Demonstrado que o requerente pretende rediscutir matéria inteiramente apreciada nos autos de referência, por meio de alegações genéricas, sem que apresentada substância jurídica capaz de romper com a coisa julgada, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; Lei no 6.766/79, arts. 50, 51; Lei no 9.605/98, arts. 40, 48; Lei no 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/8/2024; STJ AgRg no AREsp n. 2.350.524/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/5/2024.